Tribunal: STF
Processo: HC 220031
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Lima Couy, em favor de N. R. O. J., contra decisão monocrática proferida do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 768.532/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de N R O DE J em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.22.181831-3/000). 



    Noticiam os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 215-A do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais. 



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea que justificasse a medida extrema, porquanto embasada somente na gravidade em abstrato do delito. 



    Aduz que o crime em questão seria abarcado pela Lei n. 9.099/05, razão pela qual a prisão seria desproporcional. 



    Alega que os predicados pessoais do agente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade. 



    Arrazoa que a medida extrema poderia ser substituída por cautelares diversas, como a proibição de contato com a vítima e seu marido, ainda que mediante a imposição de fiança. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, impondo-lhe cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.“ (eDOC 2, p. 267)



    No STJ, a liminar do habeas corpus foi indeferida.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido formulado àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    Transcrevo do decreto preventivo: 



    “Faz-se presente também o periculum liberatis, pois o conduzido é reincidente e possui diversos registros de prisão, contando com extensas CAC e FAC. 



    Além disso, não se pode ignorar a gravidade concreta dos fatos, tendo em conta que as vítimas teriam sido induzidas a erro, levadas para uma estrada durante a madrugada e nela permanecido sem meio de transporte, até conseguirem acionar a polícia, sem contar que V. F. S. é adolescente. 



    Constata-se, ainda, que a soma das penas máximas das infrações penais em tese praticadas pelo conduzido supera o patamar de 04 (quatro) anos, pelo que presente o requisito previsto no art. 313, I, do CPP. 



    Assim, uma vez verificados pressupostos previstos nos artigos 312 e 313, I e II, ambos do CPP, e havendo risco à ordem pública, mostra-se incabível a concessão da liberdade provisória, sendo de rigor a decretação da prisão preventiva.” (eDOC 2, p. 42)



    O paciente apresentou pedido de revogação de prisão, que foi indeferido nos seguintes termos:



    “De fato, analisando mais detidamente a "CAC" do autuado, verifico que nos autos de n.º 0021508-94.2016.8.13.0392 houve condenação anterior, mas por "contravenção penal" também anterior que, no meu entender, não gera reincidência na presente persecução criminal.



    Contudo, o autuado é portador de "antecedentes criminais", tendo em vista sua condenação no processo de autos n.º 0143556-36.2008.8.13.0392. Ou seja, em razão da referida condenação, com vênias à Douta Defesa, entendo que o autuado representa um "risco à ordem" pública, e mais: um risco atual, considerando que foi detido recentemente em situação de flagrante delito. 



    Inclusive, penso eu, um risco à integridade da suposta vítima, que é menor de 18 (dezoito) anos, destinatária, pois, da tutela jurídica constitucionalmente prevista e amparada no ‘Princípio da proteção integral’.” (eDOC 2, p. 39)



    Verifico que foi determinada a prisão preventiva em razão da conduta do paciente, que induziu as vítimas a erro, levando-as a local de difícil acesso para cometer o delito, bem como devido aos seus maus antecedentes (eDOC 2, p. 142). 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente